Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE CONTRA GENITORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANUMIS LAEDENDI. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, inciso I, e § 10, c/c art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua genitora. O apelante pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação à indenização por danos morais. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especialmente no que tange à materialidade e à autoria do delito; (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida e (iii) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, prontuário médico, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos nos autos, inclusive a confissão do próprio acusado.
4. A tentativa da vítima de minimizar a conduta do réu não afasta a ilicitude da conduta, sobretudo porque o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, conforme decidido pelo STF na ADI 4.424/DF.
5. O dolo do acusado se configura, no mínimo, na modalidade eventual, pois, ao segurar e empurrar a vítima com força, assumiu o risco de causar as lesões descritas nos autos, sendo inaplicável a tese de ausência de animus laedendi.
6. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
7. O valor da indenização, arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto.
8. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.